Tribunal: TCU
Processo: 032.200/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do Acórdão 11252/2020-TCU-Segunda Câmara , que registrou atos de aposentadoria emitidos, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor de dez interessados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicada a revisão de ofício em relação ao ato de aposentadoria da Sra. Andrea da Rocha Antunes, em razão do cancelamento do seu ato de aposentaria decorrente do seu retorno à atividade; 9.2. rever de ofício o Acórdão 11252/2020-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Edna Busato Cunha, recusando seu registro; 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; e 9.5. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 9.5.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; e 9.5.2. instaure novo processo de revisão de ofício em relação ao ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Angela de Souza Andrade (XXX.585.708-XX), com a urgência que o caso requer, haja vista as informações constantes à peça 50 dos presentes autos.